Tribunal: TJMT
Processo: 1020529-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVANTE(S):
JERSON TEIXEIRA LOPES
AGRAVADO(S):
EXATA SECURITIZADORA S/A
AGRAVADO(S):
ADIJANEIDE ELOI DA SILVA
AGRAVADO(S):
CLOVIS COLOMBO
AGRAVADO(S):
LUIZ CARLOS PEREIRA LOPES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JERSON TEIXEIRA LOPES contra a decisão proferida na Execução Ação de Repetição de indébito c/c Indenização por danos morais n. 1000881-59.2020.8.11.0039 ajuizada por EXATA SECURITIZADORA S/A e OUTRO(S) deferiu pedido de busca de endereço dos requeridos via sistema INFOJUD, mediante o pagamento das custas, conforme Tabela B da Lei Estadual no 11.077/2020.
Argui de início o agravante ser agricultor de condições humildes e, tendo as suas últimas economias sido subtraídas pela farsa da qual foi vítima, não tem condições de arcar com as custas do processo, razão pela qual pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade visto que atualmente vive do auxílio emergencial de R$600,00 recebidos do governo federal.
No mérito, relata que foi vítima de um golpe virtual perpetrado por meio do aplicativo de mensagem Whatsapp, através do qual os agravados o teriam ludibriado a fazer sucessivas transferências bancárias, no total de R$ 4.409,97, como condição à liberação de um suposto empréstimo que jamais foi efetuado.
Inconformado, alega o agravante que na decisão agravada o juízo singular negou o arresto cautelar dos valores transferidos, limitando-se a deferir o pedido de busca de endereços dos agravados via sistema INFOJUD.
Assevera que embora a magistrada singular tenha admitido a consulta apenas pelo sistema INFOJUD por entender que o sistema BACENJUD não pode ser utilizado para pesquisa de endereços das partes, os artigos 17 e 19, parágrafo único do Regulamento Bacenjud 2.0 de 24.07.2009 indica o contrário.
Aduz que embora o seu direito esteja demonstrado por farta prova documental, a alta probabilidade de acolhimento do pleito autoral de restituição dos valores é superada apenas pela altíssima probabilidade de ineficácia da atividade satisfativa em momento futuro uma vez que o golpe narrado é arquitetado por grupos altamente organizados, os quais gozam da facilitada realocação de valores no mercado financeiro doméstico e exterior, sendo, pois, imperioso o deferimento do arresto.
Com tais argumentos, pleiteia que sejam deferidas liminarmente, (i) a gratuidade da justiça, (ii) o direito à consulta de endereços dos agravados por todos os sistemas disponíveis ao Judiciário, notadamente o SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, bem como (iii) a tutela recursal cautelar para o arresto nas contas bancárias das pessoas físicas beneficiárias diretas das transferências realizadas mediante fraude – até o valor de R$ 8.819,94, equivalente ao dobro dos valores subtraídos, ou, subsidiariamente, no importe de R$4.409,97, exato valor da subtração fraudulenta.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 senão para o deferimento liminar da tutela recursal nos moldes pretendidos, ao menos para a para a concessão parcial o efeito recursal almejado nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque em sendo o agravante beneficiário do auxílio emergencial do governo federal para o período de pandemia, presumível, por ora, a sua hipossuficiência momentânea, o que lhe garante provisoriamente os direitos às benesses da gratuidade da Justiça.
De igual modo, deve ser autorizada desde logo a possibilidade de consulta de endereço dos réus através dos BACENJUD, por força do que dispõem os artigos 17 e 19, parágrafo único, do respectivo Regulamento, independentemente do recolhimento de custas, nos termos do art.98, inciso I, do CPC/15, haja vista a sua condição de beneficiário da Justiça gratuita.
Além disso, os prints de telas de conversas por Whatsapp de ID. n. 59815959 - Pág. 118/143, o documento de ID. n. 59815959 - Pág. 69, concernente à resposta do BACEN ao registro eletrônico da ocorrência e o Boletim de Ocorrência de ID. n. 59815959 - Pág. 71 evidenciam que o agravante foi, de fato, vítima de um golpe.
Considerando que os comprovantes de transferências de IDs. ns. 59815959 - Pág. 162/169 trazem os agravados como beneficiários de tais transações, nada impede o deferimento do arresto cautelar nos exatos valores transferidos a cada réu, eis que preenchidos os requisitos legais.
Desta feita, defiro em parte a liminar recursal para:
(i) conceder provisoriamente ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça;
(ii) determinar consulta de endereço dos réus através dos BACENJUD, independentemente do recolhimento de custas; e,
(iii) determinar o aresto de valores em contas bancárias dos beneficiários das transferências implementadas pelo agravante, nos valores destinados individualmente a cada um.
Dispensada a intimação da parte adversa para a oferta de contrarrazões, uma vez que o feito originário não foi angularizado.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 02 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora